Tribunal: TJES
Processo: 5011760-90.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011760-90.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

ADI 5011760-90.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI

ANTONIO Voto Relator Concedida Medida

Cautelar

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes MUNICIPIO DE VILA VELHA X CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

SESSÃO: 16/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de apreciação do pedido cautelar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei Complementar (LC) 095/2022 que altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha.

A lei atacada foi de iniciativa parlamentar e vetada pelo senhor Prefeito municipal. O veto, entretanto, foi derrubado pelo Parlamento local.

O Chefe do Poder Executivo afirma que houve violação ao devido processo legislativo, uma vez que, no seu entender, trata-se de matéria cuja a iniciativa lhe é privativa, conforme os ditames constitucionais.

Acompanhando o entendimento do Ilustre Relator, entendo pelo deferimento da medida cautelar.

Em
análise superficial,
como
é
da
natureza
dos
julgamentos cautelares, verifico
que
a
LC
095/2022 versou sobre temas afetos
à
iniciativa privativa
do
Chefe
do
Poder Executivo,
como
organização administrativa
e
pessoal
da
administração
do
Poder Executivo (artigo
63, III
da
Constituição Estadual) e servidores públicos do Poder Executivo e seu regime jurídico (artigo 63, IV da Constituição Estadual).

A extensão de um prêmio dos servidores públicos efetivos aos comissionados certamente trará impactos financeiros à Administração, não podendo o Legislativo usurpar do Executivo os juízos de conveniência e oportunidade para a extensão do benefício, o que, no caso, foi feito por duas vezes: primeiro, na inobservância da iniciativa privativa; e segundo, na derrubada do

veto.

Tal situação afronta claramente a harmonia entre os Poderes, mandamento republicano (artigo 2º da Constituição Federal), reproduzido pelo artigo 17 da Constituição Estadual.

Por fim, importante destacar que a manutenção da LC 095/2022 trará prejuízos financeiros ao município e, portanto, faz-se indispensável a suspensão de sua eficácia o mais rápido possível.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR a fim de
SUSPENDER
A
EFICÁCIA
da Lei
Complementar 095/2022
do
município
de
Vila
Velha,
com efeitos
ex nunc
, nos termos do artigo 11, §1º da Lei

9.868/99.

É como voto.

*
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.
Trata-se de apreciação do pedido cautelar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei Complementar (LC) 095/2022 que altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha.

A lei atacada foi de iniciativa parlamentar e vetada pelo senhor Prefeito municipal. O veto, entretanto, foi derrubado pelo Parlamento local.

O Chefe do Poder Executivo afirma que houve violação ao devido processo legislativo, uma vez que, no seu entender, trata-se de matéria cuja a iniciativa lhe é privativa, conforme os ditames constitucionais.

Acompanhando o entendimento do Ilustre Relator, entendo pelo deferimento da medida cautelar.

Em análise superficial, como é da natureza dos julgamentos cautelares, verifico que a LC 095/2022 versou sobre temas afetos à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo (artigo 63, III da Constituição Estadual) e servidores públicos do Poder Executivo e seu regime jurídico (artigo 63, IV da Constituição Estadual).

A extensão de um prêmio dos servidores públicos efetivos aos comissionados certamente trará impactos financeiros à Administração, não podendo o Legislativo usurpar do Executivo os juízos de conveniência e oportunidade para a extensão do benefício, o que, no caso, foi feito por duas vezes: primeiro, na inobservância da iniciativa privativa; e segundo, na derrubada do veto.

Tal situação afronta claramente a harmonia entre os Poderes, mandamento republicano (artigo 2º da Constituição Federal), reproduzido pelo artigo 17 da Constituição Estadual.

Por fim, importante destacar que a manutenção da LC 095/2022 trará prejuízos financeiros ao município e, portanto, faz-se indispensável a suspensão de sua eficácia o mais rápido possível.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR a fim de SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei Complementar 095/2022 do município de Vila Velha, com efeitos
ex nunc
, nos termos do artigo 11, §1º da Lei 9.868/99.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.
Na forma do art.5º, §1º do RITJES, averbo meu impedimento para atuar no feito.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR

A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA

LEI COMPLEMENTAR Nº
095
/2022, DE 11/10/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA,

COM EFEITOS “EX
NUNC”
, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011760-90.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
V
ILA VELHA
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº
0
95
/2022, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em 11

de outubro

de 2022, que
“
d
á nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)
”
.

Sustenta o Sr. Prefeito do Município, na inicial, que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal.

Para tanto, argumenta que
a
Lei
M
unicipal
,
ofende
u
o
s
artigo
s

17, parágrafo único, 32 e inciso III, parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo
.

D
estaca ainda, que ao
ampliar o prêmio incentivo de 06 dias anteriormente concedido aos servidores efetivos aos cargos de provimento em comissão, imiscui-se sobre organização administrativa, sendo inequívoca a violação à competência privativa do Poder Executivo prevista na LOM.

P
or fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Complementar nº
0
95
/2022. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma.

De início, trago à consideração desta Corte algumas ponderações a respeito da liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Muito embora o Regimento Interno deste Colendo Tribunal preveja, em seu artigo 169, alínea “b”, a possibilidade de o relator determinar, em caso de relevante interesse de ordem pública, a suspensão liminar do ato normativo impugnado, observo que a Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento de feitos desta natureza perante o Supremo Tribunal Federal, adota procedimento que em muito se aproxima do julgamento do mérito da ação, demandando maioria absoluta, oitiva de órgãos ou autoridades indicadas e sustentação oral pelos interessados, entre outras providências.

Assim, como forma de compatibilizar tais sistemáticas e, ao mesmo tempo, acautelar o direito pleiteado
in limine litis
, submeto ao plenário o pedido cautelar de suspensão dos dispositivos impugnados.

Considerando a natureza do pedido em comento, é certo que o deferimento da medida pleiteada condiciona-se à averiguação, de forma concomitante, dos requisitos informadores dos provimentos cautelares antecipados, ou seja, o
“
fumus boni iuris
”
, aqui entendido como a plausibilidade do direito material invocado, e o
“
periculum in mora
”
, isto é, a possibilidade de que, à míngua da decisão judicial acauteladora do direito, venha a parte experimentar dano de difícil ou incerta reparação.

A avaliação da relevância dos argumentos apresentados deve se nortear, de início, nas regras constitucionais disciplinadoras da atividade legiferante, ou seja, nas balizas normativas que estabelecem o processo legislativo.

Nesse passo, relembro que a Constituição, no escopo de assegurar a independência e harmonia entre os Poderes fixa, de forma bastante detalhada, o conjunto de atos que devem se concatenar para a formação das leis, os quais podem ser resumidos nas seguintes fases: iniciativa, debates (emendas), votação, sanção/veto e promulgação e publicação. O desprestígio ao processo legislativo conduz à inconstitucionalidade formal do ato normativo, e o sujeita ao controle por parte do Poder Judiciário.

O requerente alega vício na fase inaugural do processo, sustentando que a Lei em exame fora deflagrada por autoridade incompetente.

A lei
comple
me
ntar
, publicada no Diário Oficial de Vila Velha em
17
de
outubro
último, vem vazada nos seguintes termos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA).

Art. 1º
O caput do
artigo 71-A

da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 71-A
O servidor público municipal detentor de cargo de provimento efetivo ou comissionado terão direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver acumulado falta no ano anterior
.”

.........................................................................................................

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Observa-se que a norma em questão
amplia o prêmio incentivo de 06 (seis) dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão.

Como regra, a teor do que prescreve o artigo 63 da Constituição Estadual (correspondente, por simetria, ao artigo 61 da Constituição República), a propositura de projeto de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos necessários. Transferindo a discussão para o nível municipal, a iniciativa geral assiste a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei, consoante prescreve o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha.

No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional impositiva a todos os entes da Federação, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente ao livre e independente exercício da sua função precípua, que é a administração da coisa pública.

Nesse sentido, prescreve o artigo 63, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição Estadual:

“
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

....................

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;”

Trata-se de disposição que encerra princípio constitucional, aplicável aos Município nos termos do artigo 20, da Constituição Estadual, e que recebe regramento semelhante na Lei Orgânica do ente mínimo:

“
Art. 34. A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.”

Logo, as regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito.

O ato normativo impugnado, entretanto, é de iniciativa parlamentar e foi, inclusive, vetado pelo mandatário-mor do município, em função da irremissível ofensa ao devido processo legislativo constitucional. No entanto, o veto foi superado pelo Legislativo, que promulgou a espécie legislativa, vindo a dispor, em contrariedade aos mandamentos constitucionais de regência, sobre matéria relativa aos vencimentos de servidores públicos
comissionados
, conce
dendo
vantagem remuneratória. Exsurge clara, assim, a violação de norma constitucional cogente.

Presente, igualmente, o “periculum in mora”, tendo em vista que a lei impõe ao Município ônus inconstitucionalmente fixado, podendo gerar dispêndio que refoge ao planejamento administrativo do poder público, transgredindo normas de direito financeiro, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por tais razões, verifico a urgência necessária para a concessão da medida liminar.

Isto posto, em uma análise superficial e ante
o preenchimento
dos requisitos cumulativos
,

DEFIRO
A
MEDIDA LIMINAR PLEITEADA,
suspendendo a eficácia
da
Lei
Complementar
nº
0
95
/20
22,
de
11
/
10
/2022
,
do Município de
Vila Velha
,
com efeitos “ex
n
unc”
, até o julgamento final da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.

Submeto essa decisão aos meus eminentes pares, na forma da Lei Federal nº 9.868/99, e ainda, a teor do que dispõe o artigo 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se o Requerido sobre o inteiro teor da Medida Liminar deferida.

Oficie-se ao Requerente, encaminhando-lhe cópia do presente
decisum
.

Requisite-se informações à Câmara Municipal, na forma preconizada no artigo 169, alínea “
a
”, do Regimento Interno.

Após, vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a participação de estilo.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011760-90.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
0
95
/20
22,
DE
11
/
10
/2022
,
DO MUNICÍPIO DE
V
ILA VELHA
.
“
DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA)
. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO OR
Ç
AMENTÁRIA. Art. 152, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1
. Lei
Complementar
nº
095
/202
2
,
de 11 de outubro de 2022,
do Município de Vila Velha, que
“
d
á nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)
”
,
ampliando o prêmio incentivo de 06 (seis) dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão.
2
. Como regra, a propositura de projeto de lei na esfera municipal cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei (art. 63, da Constituição Estadual e art. 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente à administração da coisa pública. As regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito Municipal (art. 63, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual e art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha).
3
. A concessão de tutela de natureza cautelar no exercício de jurisdição constitucional concentrada está condicionada à demonstração, em caráter cumulativo, da verossimilhança dos fundamentos invocados na inicial (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), a exigir a antecipação da providência almejada. Presentes os requisitos, é de ser deferida a liminar.
4
. Medida cautelar concedida, para suspender os efeitos da Lei
Complementar
nº
095
/202
2
,
de 11 de outubro de 2022,
do Município de Vila Velha,
com efeito “ex nunc” até o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.